Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-32.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-32.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: KARINE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 138. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Iaçu contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que a matéria tratada nos autos encontra-se pacificada nos moldes da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral. O Município sustentou que a decisão agravada interpretou de forma equivocada a similitude entre os fatos do caso concreto e os fundamentos do Tema 138, e requereu o provimento do recurso com o encaminhamento do feito ao STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por estar em consonância com o Tema 138 da Repercussão Geral — que exige prévio processo administrativo para a revogação de atos administrativos com efeitos concretos — deve ser reformada no caso de servidora pública que exerceu jornada de 40 horas por mais de uma década e teve tal carga horária reduzida sem a observância do devido processo legal administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente a tese firmada no Tema 138 da Repercussão Geral, segundo a qual a Administração Pública, ao revogar ato com efeitos concretos, deve instaurar processo administrativo prévio com observância ao contraditório e à ampla defesa.

O acórdão recorrido demonstrou que a servidora laborou por mais de dez anos sob jornada de 40 horas semanais, havendo, portanto, consolidação de situação fática que atrai a incidência da exigência do devido processo legal para eventual alteração dessa jornada.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade de procedimento administrativo antes da revogação de atos que impliquem restrição de direitos individuais dos servidores públicos, especialmente quando envolvam alteração remuneratória.

A argumentação da parte agravante, no sentido de inexistência de semelhança entre os fatos dos autos e o Tema 138, não se sustenta, pois a decisão atacada baseia-se em elementos concretos que evidenciam a aplicação direta da tese vinculante.

A tentativa de redução da carga horária, sem a instauração de processo administrativo, violou o princípio do devido processo legal, tornando incabível o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública somente pode revogar ato que amplie carga horária de servidor com efeitos concretos após regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A redução unilateral da jornada de trabalho, após exercício prolongado em regime ampliado, sem processo administrativo, configura afronta ao devido processo legal e ao Tema 138 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000546-32.2017.8.05.0090, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE IACU e, como agravada, KARINE SOUZA DE OLIVEIRA .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça